Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos de origem e consoante noticiado na petição de Id. 50011774 pela parte Agravada, verifica-se que o processo de origem foi sentenciado. Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator